Tribunal: TJSP
Processo: 3000879-63.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licença Prêmio
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ADEQUAÇÃO – TEMA 905 do STJ (art. 1.030, II, do CPC).
Execução contra a Fazenda. Decisão determinando a observância da decisão da Suprema Corte no julgamento do Tema no 810. Desnecessidade de adequação, uma vez já em conformidade com o julgado no Tema no 905 pelo Superior Tribunal de Justiça.
Manutenção do julgado, com acréscimos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000879-63.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada ANTONIO CARLOS LONEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram, com
acréscimos, o julgamento anterior. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000879-63.2017.8.26.0000 -Voto no
2
AI no 3.000.879-63.2017.8.26.0000 – São Paulo – 8a Vara da Fazenda Pública
Voto no 36.999
Agte. FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agdo. ANTONIO CARLOS LONEL
(Proc. no 1.003.052-37.2014.8.26.0053)
ADEQUAÇÃO TEMA 905 do STJ (art. 1.030, II, do CPC).
Execução contra a Fazenda. Decisão determinando a observância
da decisão da Suprema Corte no julgamento do Tema no 810.
Desnecessidade de adequação, uma vez já em conformidade com o
julgado no Tema no 905 pelo Superior Tribunal de Justiça.
Manutenção do julgado, com acréscimos.
1.
Trata-se de acórdão (fls. 24/28) desta Eg. Sexta Câmara de Direito
Público, completada a Turma Julgadora pelos Desembargadores LEME DE CAMPOS e
SIDNEY ROMANO DOS REIS, negando provimento a agravo de instrumento de
interlocutória (fls. 178/180 do principal), em cumprimento de sentença condenatória,
desacolhendo a impugnação da FESP (fls. 144/152 do principal) pleiteando a aplicação
irrestrita da Lei no 11.960/09 no cálculo dos juros e correção monetária. Rejeitados (fls.
40/44) embargos de declaração (fls. 31/33).
Interpostos Recursos Especial (fls. 47/54) e Extraordinário (fls. 64/79).
Sobrestou-se o processo (fl. 106) para se aguardar o pronunciamento
definitivo do Eg. STF sobre a matéria.
Agora, com o julgamento do RE no 870.947/SE, DJ-e de 20.11.17 e
rejeitados embargos de declaração opostos, DJ-e de 18.10.19, bem como do REsp no
1.492.221/PR, DJ-e de 30.10.19, retornaram os autos para o cumprimento do art. 1.040, II,
do CPC (fls. 108/110).
É o relatório.
2. Manutenção do julgado, com acréscimos.
Diante da existência de julgamento de recurso repetitivo da matéria tratada
no recurso especial interposto pela FESP (fls. 47/54), determinou-se a devolução dos
presentes autos a esta Eg. Corte para o cumprimento do art. 1.030, II, do CPC (fls.
108/110).
Assim, em cumprimento ao art. 1.030, II, do CPC, compete agora à
Câmara de Direito Público a eventual retratação ou a manutenção da decisão recorrida.
Conforme o resultado será o caso de se encaminhar o recurso à Corte Superior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000879-63.2017.8.26.0000 -Voto no
3
É caso de manter o julgado já proferido de acordo com o Tema no
810/STF , com acréscimos.
O C. Superior Tribunal de Justiça decidiu sobre a questão no julgamento
do REsp no 1.495.146/MG Tema 905, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES.
Especificamente quanto aos servidores públicos, como é o caso dos autos,
o C. Superior Tribunal de Justiça estabeleceu os seguintes parâmetros a serem seguidos:
a. até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
b. agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E;
c. a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta
de poupança; correção monetária: IPCA-E.
Assim, impõe-se manter a incidência da Lei no 11.960/09 tão somente
quanto aos juros. Quanto à correção monetária, restou reconhecida a
inconstitucionalidade da Lei no 11.960/09.
Daí a manutenção (art. 1.030, II, do CPC), do julgado anterior (fls. 24/28),
com acréscimos, devendo ser observados quanto aos encargos correção monetária e juros
moratórios - os parâmetros aqui estabelecidos.
3.
Mantenho, com esses acréscimos, o julgamento anterior.
EVARISTO DOS SANTOS

Relator
(assinado eletronicamente)